Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723977-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARON AZIZ ALEXANDRE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito a ordem para que a Secretaria retifique a autuação, a fim de cadastrar os advogados do agravado, conforme procuração de ID 156444270 dos autos originários. Após, ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora